Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-73.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500178-73.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado YURI
CRISTIAN BARBOSA CORREIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da acusação, a fim de fixar a reprimenda de YURI CRISTIAN BARBOSA
CORREIA em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão menor da lei, nos
termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. decisão recorrida. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Yuri Cristian Barbosa Correia
Comarca: Cândido Mota
Voto no 12557
Apelação. Furto qualificado. Art. 155, § 4o, I e II, do CP.
Pedido de aumento da pena-base, afastamento da
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea
e modificação do regime carcerário para o fechado. Pena
aumentada na segunda fase da dosimetria. Regime
intermediário adequado ao caso. Súmula 269, STJ.
Acolhimento parcial do recurso da acusação.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença
que julgou a ação procedente, condenando YURI CRISTIAN BARBOSA
CORREIA ao cumprimento de pena privativa de liberdade equivalente a 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal, pela prática de furto
qualificado (cf. art. 155, § 4o, I e II do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 18/20) e recebida às fls. 35/36.
O réu foi devidamente citado (fls. 95) e apresentou defesa (fls. 101/104). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em apartado) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 160/162), contra a qual o Parquet se insurge.
O Ministério Público apresentou irresignação, pugnando
pelo aumento da pena-base, o afastamento da compensação entre a reincidência e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120 -Voto no
3
confissão espontânea e a modificação do regime carcerário para o fechado (fls.
167/172).
Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento da
pretensão acusatória (fls. 179/182).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial
acolhimento do recurso, a fim de afastar a compensação entre a reincidência e a
confissão e alterar o regime inicial para o fechado (fls. 189/194).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 05 de julho de 2018, no
período vespertino, na Rua Fadlo Jabur, no 80, cidade e comarca de Cândido Mota,
YURI CRISTIAN BARBOSA CORREA subtraiu para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) carteira
contendo em seu interior R$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) e 02 (dois)
cartões de crédito, pertencentes à vítima Josemeire Izidoro dos Santos.
Segundo o apurado, YURI, aproveitando-se da ausência de
vigilância do local, e mediante rompimento de obstáculo consistente em entorse do
sistema de cerca elétrica e escalada do portão, cuja altura era de 2,80 metros, que dá
acesso ao imóvel, ingressou na residência onde a vítima trabalha.
Em seguida, YURI subtraiu a carteira da vítima, contendo os
valores e objetos acima mencionados, carteira esta que estava em uma bolsa sobre a
bicicleta do ofendido no quintal da residência, tomando rumo ignorado em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120 -Voto no
4
Ocorre que o local dos fatos era dotado de sistema de
filmagem e, após diligências efetuadas pela Polícia Civil, foi descoberta a identidade
do denunciado como o autor do delito.
A carteira da vítima foi abandonada em via pública e
recuperada, todavia não foram recuperados os valores e cartões subtraídos.
Tem-se que a materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas pela portaria (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), laudos
periciais (fls. 08/12 e 63/67), fotografias (fls. 25/34) e prova oral colhida.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e não se constatando
qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-
se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Assim, determinada a reprovação penal do incriminado,
passa-se à análise da dosimetria.
Na primeira fase de estimação, de fato, há de ser aplicada
pena-base acima do mínimo legal. Porém, ao contrário do alegado pelo d.
representante do Parquet, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) foi corretamente
aplicada, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo
legal.
Insta mencionar que é inviável o incremento da pena com
base em ações penais em curso, conforme sedimentado na Súmula no 444 do C. STJ
(“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”), como alegado pela d. defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120 -Voto no
5
Na segunda etapa, todavia, em que pese grande divergência
jurisprudencial, entende-se que não é cabível a compensação da reincidência com a
confissão. Entretanto, em havendo menção expressa à referida atenuante, como um
dos critérios a embasar o decreto condenatório, não há como se afastar a sua
incidência ao caso.
Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a
reincidência é circunstância preponderante, o que não significa que prevalece,
sozinha, quando em confronto com atenuantes. Sendo assim, adequado considerar
que a confissão do réu enfraquece a recidiva, de tal maneira que a sua valoração
deve se dar em fração menor do que o normal em 1/12 (um doze avos).
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entres
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120 -Voto no
6
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19.05.2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21.08.2015).
Assim, aumento a pena para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e
10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
Por fim, o regime inicial de cumprimento pena há de ser
mesmo o semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste
aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500178-73.2018.8.26.0120 -Voto no
7
judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é
desfavorecido por dois dos critérios o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do
regime menos gravoso, mas não impede a imposição do intermediário, entendimento
este em consonância, inclusive, com a Súmula 269 do STJ.
Desta feita, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal, a teor do art. 44,
incisos II e III do CP, tendo em conta a recidiva ostentada pelo réu.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da acusação, a fim de fixar a reprimenda de YURI CRISTIAN BARBOSA
CORREIA em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão menor
da lei, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. decisão
recorrida.
Reinaldo Cintra
Relator